Tribunal: TJDFT
Processo: 0026556-45.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026556-45.2015.8.07.0001 RECORRENTE: PATRICIA OLIVEIRA COSTA, PRISCILA DE CASSIA AMARAL MUTTI SILVA, SANDRA CARLA DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MENORIDADE. ABSOLVIÇÃO POR FATOS ANTERIORES. PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. CORRUPÇÃO DE MENORES. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. CONDIÇÃO PRECÁRIA DAS VÍTIMAS. NÃO CABIMENTO. CONSEQUÊNCIAS. GRANDE QUANTIDADE DE VÍTIMAS. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. EXECUÇÃO DO CRIME PELA INTERNET. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PERSONALIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SÚMULA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. MENORIDADE RELATIVA. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SUBSTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório, especialmente os elementos obtidos a partir das interceptações telefônicas, dos depoimentos das testemunhas e dos relatórios de análise financeira elaborados pela Polícia Civil, demonstram que os acusados participavam de uma organização criminosa com o intuito de praticar estelionatos. 2. Impõe-se a absolvição da acusada por crimes praticados antes de atingir a maioridade civil. 3. Como o Ministério Público não declinou na denúncia com exatidão a data em que alguns fatos foram praticados, e também não foi produzida prova nesse sentido, deve ser considerada a data mais benéfica à acusada, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. 4. Com a edição da Lei 12.850/2013, que incluiu a participação de adolescente como causa de aumento no §4o do art. 2o, o delito de corrupção de menores não mais subsiste em concurso formal com a associação criminosa, sob pena de bis in idem. 5. A condição precária das vítimas (pessoas que buscavam uma vaga de emprego) não pode ser utilizada como fundamento para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. 6. A grande quantidade de vítimas atingidas (mais de quatro mil pessoas) retrata uma maior projeção de resultados da conduta dos agentes e se revela fundamento idôneo para a análise desfavorável da circunstância judicial das consequências do crime. 7. Os crimes perpetrados pela internet possuem maior potencialidade lesiva e atingem uma maior quantidade de vítimas. No entanto, esse modo de execução, por si só, não é capaz de agravar a censura do delito, especialmente, quando a expressiva quantidade de vítimas já foi utilizada como fundamento para valorar as consequências do crime. 8. O fato de o réu ser considerado o braço direito do líder da organização criminosa e de ter continuado praticando os mesmos delitos mesmo após a deflagração da operação policial é insuficiente para compor a personalidade do réu, sobretudo quando se verifica que o acusado não ostenta nenhuma condenação transitada em julgado por fatos anteriores. 9. Nos termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, os inquéritos policiais em andamento, as ações penais em curso e até mesmo as condenações ainda sujeitas a recurso não podem ser utilizadas na primeira fase da dosimetria para agravar a pena-base 10. Comprovada a menoridade relativa da ré, a pena há de ser atenuada na segunda fase da dosimetria de pena, respeitado o disposto na Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. 11. No julgamento do HC 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal tratou da situação de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda. O mencionado julgado é inaplicável em caso de condenação definitiva. 12. Recurso conhecidos e parcialmente providos. As recorrentes, conquanto tenham fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirmam expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido violou o artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, defendendo a inexistência de provas aptas à demonstração de que teriam concorrido para a prática das infrações penais que se lhes imputam, sendo, assim, legítimo supor que pretendiam embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta ofensa ao artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora consignou no acórdão impugnado, verbis: “DA RÉ PRISCILLA o conjunto probatório demonstra que a acusada tinha conhecimento da ilicitude dos negócios, integrava a organização criminosa e praticava estelionatos contra as vítimas. (...) DA RÉ PATRÍCIA o acervo probatório comprova o conhecimento da ilicitude e a participação da acusada na organização criminosa e nos crimes de estelionato. (...) DA RÉ SANDRA o conjunto probatório carreado aos autos é extremamente robusto no sentido de que a acusada não apenas possuía conhecimento da ilicitude do esquema liderado por RENAN, como ainda participou diretamente da sua execução”. Com efeito, a convicção a que chegou a turma julgadora decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, é a jurisprudência da Corte Superior: “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição ou desclassificação, necessitaria de revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1375089/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 9/12/2019 Finalmente, considerando a indicação equivocada da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o dissenso pretoriano suscitado não merece trânsito, pois não cuidaram as recorrentes de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029